Tribunal: TJSP
Processo: 1009885-68.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PERDA DE UMA CHANCE – DANOS MORAIS – Inconteste a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios – Requerido (patrono constituído) não adotou as medidas cabíveis para dar prosseguimento à execução de crédito trabalhista, oriundo de acordo, o que gerou a prescrição da pretensão do Autor – Indenização por "perda de uma chance" é fixada com

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PERDA DE UMA CHANCE – DANOS MORAIS – Inconteste a celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios – Requerido (patrono constituído) não adotou as medidas cabíveis para dar prosseguimento à execução de crédito trabalhista, oriundo de acordo, o que gerou a prescrição da pretensão do Autor – Indenização por "perda de uma chance" é fixada com base em análise de razoável probabilidade de recebimento de benefício (e não apenas simples conjectura) – Mera existência de título executivo judicial não implica no necessário recebimento do crédito, pois remanesce a possibilidade de apresentação pelo devedor de meios processuais de impugnação à execução e, ainda, não há garantia da satisfação do valor devido, em razão da possibilidade de insolvência do devedor – Razoável a fixação da indenização por "perda de uma chance" em 50% do crédito prescrito – Não caracterizado o dano moral –– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar "a pagar ao autor indenização por danos materiais pela perda da chance de conseguir judicialmente o pagamento que era devido ao autor pela ex-empregadora, no valor de 50% do montante do acordo que seria executado" – Ausente a interposição de recurso pelo Requerido – Incontroverso que celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios e que o Requerido é responsável pela configuração da prescrição do crédito oriundo do acordo trabalhista – Controvérsia recursal limita-se ao percentual da indenização por "perda de uma chance" e ao cabimento (ou não) da indenização por danos morais – Autor não comprovou o fato excepcional suficiente para fundar a pretensão de majoração do percentual indenizatório – Mero inadimplemento contratual não gera o dano moral – Sem prejuízo, ao que consta, proferido acórdão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, que reformou a decisão de extinção da execução trabalhista (de modo que, em tese, inexiste efetivo prejuízo ao Autor), mas vedada a apreciação da matéria, em razão da ausência de interposição de recurso pelo Requerido, sob pena de configuração da reformatio in pejus – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO